Tribunal: STM
Processo: 7000203-49.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. INÉPCIA DA INICIAL. DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO
MATERIAL APREENDIDO COM O LAUDO PERICIAL. OMISSÃO IRRELEVANTE NA PEÇA INTRODUTÓRIA.
IMPROPRIEDADE SUPERADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Eventual irregularidade apontada na denúncia não tem, por si só, o condão de macular o processo penal,
ainda mais quando se verifica nos presentes autos que a defesa dispôs de todos os meios processuais para
o cumprimento do seu munus. As discussões quanto à qualidade ou à quantidade da substância ilícita
apreendida, a qual se encontrava acondicionada em uma cartela de cigarros, são perfeitamente cabíveis
no bojo da instrução criminal, sendo desnecessário fulminar a ação penal em razão de questões pontuais
que podem ser perfeitamente esclarecidas no momento processual adequado. Preliminar de inépcia da
inicial rejeitada. Decisão unânime.
Os fatos restaram provados em sua inteireza, sendo inafastável o dolo do agente que, voluntariamente,
adentrou a Unidade onde servia, portando substância entorpecente de uso proscrito. Os elementos de
provas foram produzidos à luz das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, não havendo
mácula na condução do presente feito. Também não há se falar em insignificância penal em crimes de
posse de drogas ilícitas no âmbito das organizações militares, conforme remansosa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000203-49.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: RAPHAEL KURITZA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade processual, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade,
conheceu do recurso defensivo e negou-lhe provimento, para manter irretocável
a Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Com a palavra, o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA proferiu a seguinte
homenagem: "Ministro William, Senhor Presidente, esse é o último processo em
que formo turma com o Ministro William, no meu caso como Revisor. Então eu
queria fazer um registro.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000203-49.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: RAPHAEL KURITZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. INÉPCIA DA INICIAL. DIVERGÊNCIA NA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO COM O LAUDO PERICIAL. OMISSÃO
IRRELEVANTE NA PEÇA INTRODUTÓRIA. IMPROPRIEDADE SUPERADA COM OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. DEMONSTRAÇÃO
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Eventual irregularidade apontada na denúncia não tem, por si só, o condão de macular
o processo penal, ainda mais quando se verifica nos presentes autos que a defesa
dispôs de todos os meios processuais para o cumprimento do seu munus. As
discussões quanto à qualidade ou à quantidade da substância ilícita apreendida, a qual
se encontrava acondicionada em uma cartela de cigarros, são perfeitamente cabíveis
no bojo da instrução criminal, sendo desnecessário fulminar a ação penal em razão de
questões pontuais que podem ser perfeitamente esclarecidas no momento processual
adequado. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Decisão unânime.
Os fatos restaram provados em sua inteireza, sendo inafastável o dolo do agente que,
voluntariamente, adentrou a Unidade onde servia, portando substância entorpecente
de uso proscrito. Os elementos de provas foram produzidos à luz das garantias
fundamentais do contraditório e da ampla defesa, não havendo mácula na condução
do presente feito. Também não há se falar em insignificância penal em crimes de
posse de drogas ilícitas no âmbito das organizações militares, conforme remansosa
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de Julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade processual por falta de amparo legal; e, no mérito, em conhecer e em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter irretocável a sentença condenatória.

Brasília, 24 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: RAPHAEL KURITZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em
assistência ao ex-Sd Ex RAPHAEL KURITZA DA SILVA, condenado à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto,
conforme Sentença proferida, em 10 de dezembro de 2019, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM.

Narra a denúncia ter sido o nominado apelante flagrado portando "maconha". O fato ocorreu
no dia 23 de abril de 2018, por volta das 18h30min, na área de fumantes da 1ª Cia do 5º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, em Porto União/SC. Ao ser indagado pelos
militares responsáveis pelo flagrante, o apelante confessou ser o proprietário da substância,
a qual foi adquirida para uso próprio.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2018 (APM nº 7000053-83.2018.7.05.0005,
evento 1).

Com a colaboração da Subseção Judiciária de União da Vitória/SC, foram ouvidas as
testemunhas da acusação: o 3º Sgt Ex Bismarck de Araújo Ferreira e o Sd Ex Jean Cano
Suhre. Embora regularmente intimada, a testemunha Alessandro Bossing não compareceu
ao ato. Todavia, o Ministério Público Militar se deu por satisfeito com a prova oral produzida.
A Defesa declarou não ter testemunha a arrolar. O acusado foi qualificado e interrogado no
mesmo ato. Os depoimentos estão registrados em mídias audiovisuais (APM nº 7000053-
83.2018.7.05.0005, eventos 66 e 67).

O Laudo Pericial nº 9201.18.01968, expedido pelo Setor de Análises Forenses de Joinville, foi
juntado aos autos do inquérito (IPM nº 0000086-95.2018.7.05.0005, evento 11).

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000053-
83.2018.7.05.0005, eventos 70 e 73).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou os argumentos lançados na
denúncia e pugnou pela sua procedência, para condenar o acusado nas sanções do art. 290,
caput, do CPM (APM nº 7000053-83.2018.7.05.0005, evento 80). A Defesa refutou os
argumentos ministeriais e arguiu preliminar de inépcia da inicial. No mérito, pugnou pela
absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (APM nº 7000053-
83.2018.7.05.0005, evento 93).

Não obstante a prolação de sentença condenatória em 6 de março de 2019,
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em recurso de apelação interposto
pela Defesa, declarei, de ofício, a nulidade do julgado a partir do evento 94, tornando sem
efeito todos os atos subsequentes, conforme julgado proferido por esta Corte nos autos da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), o qual firmou a competência dos Conselhos

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4
de Justiça para o julgamento de civis que tenham praticado crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas (APM nº 7000053-83.2018.7.05.0005, evento 128).

Em 6 de dezembro de 2019, foi realizado novo julgamento, ocasião em que o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM julgou procedente a denúncia e
condenou RAPHAEL KURITZA DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto para seu eventual
cumprimento, nos termos do art. 33 do CP. A Sentença foi juntada ao processo em 10 de
dezembro de 2019 (APM nº 7000053-83.2018.7.05.0005, eventos 147 e 149).

A Defesa foi intimada em 20 de dezembro de 2019, e interpôs recurso de apelação em 17 de
janeiro de 2020 (APM nº 7000053-83.2018.7.05.0005, eventos 155/6). A Sentença transitou
em julgado para o Ministério Público no dia 12 de dezembro de 2020 (APM nº 7000053-
83.2018.7.05.0005, evento 170).

Em suas razões de recurso, a Defensoria Pública da União argui preliminar de nulidade
processual, em face da inépcia da denúncia. Aduz que o volume da substância constante do
laudo pericial, com massa bruta de 2,4g (dois gramas e quatro decigramas) converge com os
cigarros de nicotina apreendidos em posse do Apelante e descritos na denúncia. No entanto,
a peça inicial não fez menção expressa à substância entorpecente apreendida, na
quantidade de 0,6g (seis decigramas). Sustenta que todas as testemunhas presentes no
flagrante atestam que a substância apreendida se assemelha a cigarro comum e sem filtro,
diferentemente do constante no laudo, o qual não descreve o formato da substância de uso
proscrito apreendida. Assim, alega que a inépcia na denúncia se revela na descrição dessa
substância apreendida destoante com o material colhido no momento do flagrante. Por essa
razão, pugna pela nulidade do processo.

Quanto ao mérito, sustenta a ausência do elemento subjetivo do tipo, tendo em vista o
Apelante ter levado a substância para o quartel acondicionada em sua carteira e, por estar
preocupado com a instrução no serviço que receberia, esqueceu- se de descartá-la. Aduz que
a saúde pública, objeto tutelado pela norma, não pode ser afetada com uma quantidade
irrisória da droga apreendida, razão pela qual pugna pela incidência do princípio da
insignificância (processo principal, evento 1).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaça os argumentos de nulidade da
denúncia, afirmando que mero erro material quanto à quantidade exata e à natureza da
substância apreendida não influi na percepção da materialidade delitiva.
Quanto à ausência do elemento subjetivo, o Ministério Público Militar rebate os argumentos
defensivos, afirmando ter o Apelante consciência de que o porte de substância entorpecente
em lugar sujeito à Administração Militar configura crime. Mesmo assim, de forma livre e
consciente, praticou o fato descrito na norma incriminadora. Por fim, contesta o argumento
referente à aplicação do princípio da insignificância, em face da peculiaridade do bem
jurídico tutelado no Código Penal Militar.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do apelo defensivo (processo principal, evento 1).

Subindo os autos a este Tribunal, a SEJUD certificou a existência da Apelação nº 7000409-
97.2019.7.00.0000, a qual declarou a nulidade do primeiro julgamento proferido de forma
monocrática pelo Juízo da 5ª CJM (processo principal, evento 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opinou pelo conhecimento do recurso defensivo, pela
rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo seu desprovimento (processo principal,
evento 7).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4

VOTO

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual dele
conheço.

A Defesa aduz a nulidade processual, com o argumento de inépcia da denúncia. Para tanto,
aduz a disparidade entre os depoimentos das testemunhas, na parte em que se referem à
quantidade e ao formato da substância apreendida com a descrita no laudo pericial.

Eventual irregularidade apontada na denúncia não tem, por si só, o condão de macular o
processo penal, ainda mais quando se verifica nos presentes autos que a defesa dispôs de
todos os meios processuais para o cumprimento de seu munus. Ademais, discussões quanto
à prova pericial são perfeitamente cabíveis no bojo da instrução criminal, sendo
desnecessário fulminar a ação penal por questões pontuais que podem ser perfeitamente
esclarecidas no momento processual adequado.

A matéria não esboça qualquer possibilidade de reconhecimento de nulidade absoluta, pois
foi objeto de análise na instância de origem, a qual considerou que a denúncia atende aos
requisitos mínimos de validade.

A discussão já foi objeto de debate neste Tribunal, conforme se verifica do Aresto, in verbis:

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUANTIDADE DA
SUBSTÂNCIA APREENDIDA. OMISSÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
OMITIDA. IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.343/06. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE. NÃO
ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Não é inepta a denúncia
que, a despeito de não relatar a quantidade de substância
entorpecente encontrada em poder do Acusado, refere-se ao laudo
pericial que constatou a natureza e a quantidade apreendida.
Preliminar de nulidade rejeitada. Unanimidade. A ausência da
quantidade de substância entorpecente no respectivo Termo de
Apreensão constitui mera irregularidade, incapaz de macular o curso
da ação penal militar, visto que os demais elementos de prova,
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal,
convergem para a certeza da autoria e da materialidade delitivas. Não
há dúvidas sobre a conduta do Acusado, tampouco que o material apreendido
com ele foi o mesmo encaminhado para análise pericial, não se verificando a
quebra da cadeia de custódia. Preliminar de nulidade rejeitada.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4
Unanimidade. (....) Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Recurso.
Unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000045-07.2013.7.05.0005. Relator:
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 21/5/2015,
Data de Publicação: 8/6/2015). (sem grifo no original.)

Diante do exposto, conheço da preliminar de nulidade processual, arguida pela Defensoria
Pública da União, porém a rejeito por falta de amparo legal.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Inicialmente, a Defesa tenta invalidar a prova material produzida, argumentando a falta de
convergência do contéudo descrito no laudo pericial com a narrativa constante na denúncia.

De acordo com a denúncia, o então SD Ex KURITZA foi flagrado no dia 23 de abril de 2018,
por volta das 18h30min, na área de fumantes da 1ª Cia do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado, em Porto União/SC, na posse de "maconha". O comportamento do
Apelante foi presenciado primeiramente pelo Sd. Jean Cano Suhre, o qual percebera a
atitude suspeita do flagranteado.

A denúncia se baseou no Laudo Pericial nº 9201.18.01968, expedido pela Gerência
Mesorregional de Perícias de Joinville/SC, o qual identificou o material periciado nos
seguintes termos:

"O material apresentado consta de 01 (uma) embalagem de maço de cigarros
'Duhill': Item 1 - 01 (uma) porção de erva, sem embalagens,
apresentando a massa líquida de 0,6g (seis decigramas); Item 2 - 03
(três) cigarros comerciais apresentando a massa bruta de 2,4g (dois gramas
e quatro decigramas)." (APF nº 0000086-95.2018.7.05.0005, evento 11).

Consta do termo de apreensão da substância encontrada com o acusado o seguinte teor, in
verbis:

"Foi apreendido com o Sd EV 646 RAPHAEL KURIZTA DA SILVA, da 1ª Cia
e Cmb Bld, que encontrava-se em atitude suspeita na área de fumantes da
subunidade, 01 (uma) carteira de cigarros contendo substância análoga a
maconha. Após interpelado Sd BOSING sobre o que se tratava, o Sd
KURITZA afirmou que o material apreendido era maconha." (APF nº
0000086-95.2018.7.05.0005, evento 1, fl. 14)

Mais adiante, foi certificada a realização de revista no armário do flagranteado, oportunidade
em que foram encontrados apenas outros dois cigarros comuns, guardados soltos dentro do
bolso de uma jaqueta moleton (APF nº 0000086-95.2018.7.05.0005, evento 1, fl. 16).

A denúncia, ao descrever os indícios da materialidade, atribuindo a quantidade de 2,4g (dois
gramas e quatro decigramas) de massa bruta, o que deduz se tratar de maconha, quando,
na verdade, refere-se aos cigarros de nicotina encontrados no armário do flagranteado,
incorreu em mero equívoco ao deixar de fazer menção expressa aos 0,6g (seis decigramas)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4
de maconha efetivamente encontrada na posse do acusado, exatamente como descrito no
laudo pericial. Essa circunstância não tem a potencialidade de enfraquecer a materialidade
se outros elementos de prova, tais como as declarações dos agentes envolvidos no flagrante,
evidenciam que a substância foi efetivamente encontrada com o Sd KURITZA.

Vale acrescentar ter o próprio flagranteado confirmado ser o possuidor do material
apreendido, além de se declarar dependente químico, e que o teria para consumo próprio.

É de conhecimento notório que a denúncia deve conter as informações suficientes que façam
presumir a autoria e a materialidade delitivas, ou seja, ao órgão encarregado da acusação
não se exige a descrição precisa das circunstâncias fáticas, até porque nem sempre isso é
possível na fase de instauração da ação penal. Por tal razão, basta se atentar aos requisitos
do art. 77 do CPPM, e isso foi observado pelo Parquet.

Na fase instrutória, as partes dispuseram de todos os recursos necessários para
comprovarem a veracidade de suas teses, instrumentos esses amparados pelo devido
processo legal, pela ampla defesa e pelo contraditório. No presente caso, restaram
evidenciadas a autoria e a materialidade, não havendo mais espaço nos autos para se
questionar a existência das elementares do tipo, nesse se incluindo o dolo do agente, no
contexto firmado pela teoria finalista da ação. Assim, os cigarros apreendidos no armário do
ex-Sd KURITZA e a substância encontrada em sua posse, aliados ao laudo pericial e ao
termo de apreensão, definem com clareza solar a materialidade.

Quanto à autoria, a confissão espontânea e os depoimentos das testemunhas ouvidas nos
autos a atestam de forma plena.

No tocante ao elemento subjetivo, o agente assumiu a responsabilidade pela prática delitiva,
contudo afirmou ter levado a substância para o quartel por engano, pois estava preocupado
com a instrução que teria naquele dia e, por isso, esqueceu-se de tirar a maconha de sua
carteira. Esse argumento não merece guarida, pois, como informado nos autos, os conscritos
foram advertidos quanto às consequências do uso de substância no interior da OM. Ao
acondicionar a droga em sua carteira, o Apelante assumiu plenamente o risco da prática
delitiva. Era razoável a percepção de que poderia entrar em seu local de trabalho e incorrer
em crime. Nesse sentido, é bem conveniente mencionar o argumento do douto Promotor de
Justiça, em contrarrazões, ao lembrar que o acusado declarou em juízo ter feito uso da
substância na noite anterior ao fato criminoso.

A Defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, com a afirmação de que a
pequena quantidade da droga apreendida não tem potencialidade para lesionar o objeto
tutelado pela norma incriminadora.

O crime de posse de entorpecente é classificado pela doutrina como delito de perigo
abstrato e de mera conduta, bastando ao agente introduzir a substância ilícita no ambiente
castrense para configurar o delito, não se exigindo que dela faça uso. A intenção do
legislador, ao tipificar a conduta descrita no art. 290 do CPM, não se restringiu apenas à
saúde pública, foi além e alcançou também a incolumidade pública.

Dadas as peculiaridades das atividades desenvolvidas no âmbito das Unidades Militares, é
inconcebível a um agente estar na iminência de fazer uso de substâncias entorpecentes
concomitantemente com o manejo de armamentos e de materiais bélicos de alto poder
destrutivo. Eis a razão da imposição da rigidez trazida pela norma, ao tipificar a mera posse
de drogas ilícitas no interior das Unidades das Forças Armadas. Por essa razão, deve ser

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/09/2020 19:56:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba5145e4
afastada com veemência a incidência do princípio da insignificância para esses crimes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência Pátria, conforme os Arestos citados, in verbis:

ENTORPECENTES - USO - CRIME MILITAR - BAGATELA. Em se tratando
de crime militar, cuja regência é especial - artigo 290 do Código Penal
Militar -, descabe, ante os princípios da hierarquia e disciplina, agasalhar a
óptica da ocorrência de crime de bagatela.
(HC 115914, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-4-2018 PUBLIC
25-4-2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art.
290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo
abstrato, razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo
para a reprimenda, não havendo a necessidade de se materializar o dano
contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente
por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que
prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna
e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a
garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença
de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão
pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que
torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação
aos Princípio da Insignificância. Recurso Defensivo não provido. Decisão
unânime."
(STM. Apelação nº 7000220-22.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/6/2019, Data de Publicação:
28/6/2019).

Os fatos restaram provados em sua inteireza, sendo inafastável o dolo do agente, ao
adentrar na Unidade onde servia, portando substância entorpecente de uso proscrito. Os
elementos de prova foram produzidos à luz das garantias fundamentais do contraditório e da
ampla defesa, não havendo hipótese a macular o feito. Também não há se falar em
insignificância penal em crimes de posse de drogas ilícitas no âmbito das organizações
militares, conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
Tribunal Militar.

Diante do exposto, e superada a preliminar de nulidade, conheço do recurso Defensivo e,
no mérito, nego-lhe provimento, para manter irretocável a Sentença condenatória.